Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Estadual no 959/04 – Atestado médico do impetrante que não abona sua falta – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003338-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária – Estágio Probatório – Servidor que não atingiu a frequência mínima no curso de formação – Descumprimento do requisito do art. 6o, I da Lei Complementar Estadual no 959/04 – Atestado médico do impetrante que não abona sua falta – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003338-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28070
2
VOTO No 28.070
APELAÇÃO CÍVEL No 1003338-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDSON DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Paula Micheletto
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA Agente
de Segurança Penitenciária Estágio Probatório Servidor que
não atingiu a frequência mínima no curso de formação

Descumprimento do requisito do art. 6o, I da Lei Complementar
Estadual no 959/04 Atestado médico do impetrante que não
abona sua falta Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por EDSON DOS SANTOS contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Narra o impetrante que foi reprovado no Curso de Formação Técnico-
Profissional de Agente de Segurança por não ter atingido a frequência mínima
de 75% de carga horária na disciplina “reintegração social”. Alega que
tempestivamente apresentou recurso ao órgão competente, e na oportunidade
apresentou atestados médicos para justificar as faltas, no entanto, o recurso
não foi provido e sua exoneração se deu nos termos dos §§ 4o e 6o do art. 6o
da Lei Complementar Estadual no 659/2004. Sustenta a nulidade do processo
administrativo por inobservância da regra contida no § 2o do art. 9o da
Resolução SAP no 291/2006 e prejuízo ao devido processo legal. Destaca a
apresentação de atestados médicos, o cabimento do mandamus e o direito ao
tratamento de saúde. Requer liminarmente a suspensão dos atos processuais
inerentes ao processo de avaliação de estágio probatório no 405/2018 e seu
apenso (no 112/2018), bem como a sua imediata reintegração ao cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28070
3
público que ocupava e, ao final, a concessão da ordem para declarar a
nulidade do procedimento administrativo que culminou em sua exoneração,
com a determinação de sua imediata reintegração ao cargo de Agente de
Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 165/166.
O Ministério Público optou por não se manifestar nos
autos (fls. 298/299).
A r. sentença de fls. 300/306, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança. Proferiu o D. Juízo que a decisão da
Administração que culminou no ato de exoneração do impetrante foi motivada,
de forma que não há desproporcionalidade entre o motivo e a exoneração.
O impetrante interpôs o recurso de apelação de fls.
310/324 para afirmar que em 17.05.2018 sentiu-se mal e retornou à sua
cidade para repousar. No dia seguinte (18.05.2018), tornou a se sentir mal e
buscou socorro médico, oportunidade em que recebeu atestado, o qual foi
apresentado ao órgão de formação profissional. Alega que o atestado confirma
a necessidade de sua ausência no curso de formação por questões de saúde,
de modo que o ato administrativo que o exonerou é nulo.
O Ministério Público deixou de se manifestar (fl.
337).
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 340), foi instruído com as contrarrazões (fls. 328/331) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28070
4
servidor público em estágio probatório, o qual foi exonerado por não cumprir a
carga horária exigida no Curso de Formação Técnico-Profissional de Agente de
Segurança na forma do art. 6o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no
959/04.
O impetrante possui falta injustificada na disciplina
“Reintegração Social” ministrada no dia 18.05.2018, de modo que não
cumpriu com a frequência mínima de 75%, exigida no art. 11, inciso I da
Resolução SAP no 79/2013, o que enseja a sua exclusão do curso de
formação, em consonância com o art. 14 de referida Resolução (fl. 224).
O autor narra que na data de 18.05.2018, no horário
em que as aulas estavam sendo ministradas, se encontrava em consulta
médica, após sentir-se indisposto. Na oportunidade, o médico que lhe ofereceu
atendimento concedeu atestado médico no qual indicou “deverá permanecer
em repouso no horário acima”, que identifica: “horário chegada: 09:01”,
“horário saída: 09:47”.
O impetrante afirma que a prescrição médica
corresponde a um equívoco, pois o horário indicado diz respeito ao período da
consulta realizada.
No entanto, a partir da narrativa do autor, verifica-se
que o servidor se deslocou em 17.05.2018 até sua cidade, às vésperas das
aulas da disciplina de “Reintegração Social”, de modo a assumir o risco de não
estar presente na sede do curso de formação no dia seguinte.
Ademais, o atestado médico prescrito possuía a
opção “permanecer em repouso no dia de hoje”, a qual não foi indicada pelo
profissional que atendeu o impetrante.
O mandado de segurança é meio constitucional hábil
a garantir o direito líquido e certo “que se apresenta manifesto a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-39.2019.8.26.0053 -Voto no 28070
5
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano
por prova pré-constituída" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo
Brasileiro", 30a ed., SP: Malheiros, p. 696).
O
atestado
apresentado
pelo
impetrante
à
Administração Pública não corresponde aos fatos agora narrados por ele. No
entanto, era de seu interesse e de sua responsabilidade trazer a realidade dos
fatos à Administração no momento correto, não sendo possível, na via
mandamental, a dilação probatória para desconstituir o atestado apresentado.
Ademais, não há nos autos vícios de legalidade no
processo administrativo, tendo sido concedido ao impetrante direito ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora